Tribunal: TJDFT
Processo: 0728446-29.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DES. CARLOS PIRES SOARES NETO ÓRGÃO : 1a Turma Cível PROCESSO No : 0728446-29.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL : AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FRANCISCO ALEXSANDRO CAVALCANTE MARTINS AGRAVADO: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. RELATOR : DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO ======================= DECISÃO ======================= Cuida-se de embargos de declaração opostos por FRANCISCO ALEXSANDRO CAVALCANTE MARTINS em face da decisão proferida por este Relator em ID 74019769 que indeferiu o pedido de gratuidade. FRANCISCO ALEXSANDRO CAVALCANTE MARTINS apresentou embargos de declaração em ID 74269422 , alegando omissão. Sustenta que a decisão não se manifestou expressamente sobre os documentos acostados aos autos. Declara que os extratos bancários e comprovantes de renda indicam a baixa capacidade financeira, a ausência de movimentações financeiras expressivas no CPF do agravante, justificam que o bem financiado era utilizado como complemento à vida pessoal e fruto de anos de trabalho. Sem contrarrazões (ID 74834056). É o relatório. Decido. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço dos embargos de declaração. O Código de Processo Civil, no artigo 1.022, discorre acerca dos Embargos de Declaração, in verbis: Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para: I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento; III - corrigir erro material. Por conseguinte, não podem os embargos de declaração ser utilizados como instrumento para rediscussão do julgado, tampouco para sanar os fundamentos da decisão embargada. Nesse sentido: CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. CORREÇÃO MONETÁRIA. ANÁLISE ACERCA DA POSSIBILIDADE DE SUBSTITUIÇÃO DA TR PELO IPCA-E. AUSÊNCIA DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO. RECURSO MANIFESTAMENTE PROTELATÓRIO. MULTA. APLICAÇÃO. ARTIGO 1.026, § 2o, DO CPC. 1. Os embargos de declaração, na forma prevista no art. 1.022 do Código de Processo Civil, têm por finalidade integrar ou aclarar pronunciamento judicial de cunho decisório, sanando obscuridade, contradição ou omissão que eventualmente esteja caracterizada no decisum impugnado. (...) 6. Embargos de declaração conhecidos e não providos. Aplicada a multa prevista no artigo 1.026, § 2o, do Código de Processo Civil. (Acórdão 1638796, 07142774220228070000, Relator: CARMEN BITTENCOURT, 1a Turma Cível, data de julgamento: 9/11/2022, publicado no DJE: 29/11/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (Grifos nossos). Ademais, é cediço que, ao julgar o litígio, o Magistrado deve se manifestar sobre as questões debatidas nos autos, demonstrando as razões de seu convencimento e observando o direito aplicável. Porém, não está obrigado a examinar todas as teses formuladas pelas partes, quando apenas parte delas é suficiente para fundamentar sua decisão, assim como não precisa pontuar todos os dispositivos constitucionais e infraconstitucionais suscitados. Nessa perspectiva, tem decidido o Superior Tribunal de Justiça - STJ: PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. FUNDEB. COMPLEMENTAÇÃO DE REPASSE DOS ANOS DE 2009 E 2010. PRESCRIÇÃO. ALEGAÇÃO DE OFENSA AOS ARTS. 489 E 1.022, AMBOS DO CPC/2015. INEXISTÊNCIA. INTERESSE DE AGIR. PRECLUSÃO. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. CONHECIMENTO DE OFÍCIO. POSSIBILIDADE. INTERRUPÇÃO DA PRESCRIÇÃO. PRETENSÃO DE REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. INCIDÊNCIA DO ENUNCIADO N. 7 DA SÚMULA DO STJ. (...) III - Não há violação dos arts. 489 e 1.022, ambos do CPC/2015 quando o Tribunal a quo se manifesta clara e fundamentadamente acerca dos pontos indispensáveis para o desate da controvérsia apreciando-a fundamentadamente, apontando as razões de seu convencimento, ainda que de forma contrária aos interesses da parte, como verificado na hipótese. IV - O julgador não está obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos invocados pelas partes quando, por outros meios que lhes sirvam de convicção, tenha encontrado motivação satisfatória para dirimir o litígio. As proposições poderão ou não ser explicitamente dissecadas pelo magistrado que só estará obrigado a examinar a contenda nos limites da demanda, fundamentando o seu proceder de acordo com o seu livre convencimento, baseado nos aspectos pertinentes à hipótese sub judice e com a legislação que entender aplicável ao caso concreto. (AgInt no REsp 1866956/PE, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, julgado em 30/11/2020, DJe 02/12/2020). Sabe-se que “(...) a omissão que enseja o acolhimento de embargos de declaração consiste na falta de manifestação expressa sobre algum fundamento de fato ou de direito ventilado nas razões recursais” (STJ, EDcl no AgRg na PET no REsp 1359666/RJ, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 27/06/2017, DJe 04/08/2017). O erro material, por sua vez, consiste em incorreções na escrita ou em cálculos. Os embargos de declaração têm finalidade de completar a decisão omissa, de aclarar a contraditória ou obscura ou de corrigir erro material. Não têm caráter substitutivo, modificador ou infringente do julgado, mas sim integrativo ou aclaratório. O objetivo dos embargos não pode ser a infringência, que, porventura, ocorreria como consequência da supressão de omissão, ou da resolução de obscuridade ou de contradição (Nery Junior, Nelson. Nery, Rosa Maria de Andrade, Código de Processo Civil comentado. 3.ed. São Paulo: Thomson Reuters Brasil, 2018). No caso em apreço, o embargante alega existir omissão na decisão recorrida, no tocante aos documentos que comprovam sua hipossuficiência. Todavia, compulsando os autos, nota-se que, não foram apresentados documentos que comprovem a hipossuficiência econômica, como bem constou na decisão do julgador de piso (ID 240939869, autos de origem): (...)Assim, considerando que a parte autora, após ser intimada, não apresentou qualquer documento que comprovasse sua renda, não reconheço a miserabilidade econômica e indefiro o pedido de justiça gratuita. Ante o exposto, CONHEÇO dos embargos de declaração e, no mérito, a eles NEGO PROVIMENTO. Oportunamente, retornem os autos. Intimem-se. Publique-se. Brasília/DF, 08 de agosto de 2025. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator